Tribunal: TJMT
Processo: 8011275-76.2015.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011275-76.2015.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OLIMPIO RIGON - CPF: 086.269.100-10 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JANE MARGARETH BRITO SILVA - CPF: 932.030.206-53 (RECORRENTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSRO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

8011275-76.2015.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

JANE MARGARETH BRITO SILVA

Recorrido(s):

OLIMPIO RIGON

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CÁRTULA DE CHEQUE – CAUSA DEBENDI COMPROVADA –EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa o presente recurso sobre a cobrança de cheque, com vencimento em 31 de maio de 2015, no valor de R$ 7.612,00 (sete mil seiscentos e doze reais)
, no entanto,
foi devolvido em virtude da parte Promovida ter sustado o título com a alínea 21 (sustado à ordem), conforme se verifica pelo título ora acostado.

A parte recorrente argumenta que o título estaria prescrito, afirmando ainda, ter feito uma transação comercial de grãos de milho e que quando a Requerida constatou que os referidos grãos estavam fora dos padrões comerciais recusou o produto e posteriormente sustou o cheque, o título o que deu causa a presente ação.

Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de defesa, fundada na necessidade de realização de audiência de instrução, pois a prova necessária nos autos é exclusivamente documental e não testemunhal.

Com relação aos argumentos lançados em sede se recurso quanto a prescrição, entendo que, a ação de cobrança intentada
não se encontra atingida pela prescrição.

Assim, pela prova documental que instrui o processo, o autor ajuizou a ação em 27/10/2015 e o cheque tem emissão datada de 16/04/2015, sendo o prazo prescricional da ação de execução do cheque é de 6 meses, contados após o término do prazo de apresentação (art. 59 da
Lei do Cheque
), o qual, é de 30 ou 60 dias, conforme a praça de emissão.

Em análise aos autos, restou incontroverso que a cartula de cheque foi emitida como garantia de uma relação negocial, sendo esclarecido quanto à sua causa debendi geradora do título executivo, não sendo demonstrado a má-fé da parte autora ou qualquer eventual vício do título, mantem-se portanto a obrigação de pagar, nos termos do art. 62 da Lei 7357/85
.

Nesse sentido, coleciono a seguinte jurisprudência abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Na ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei nº 7.357/1985 - hipótese dos autos - é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser 'fundada na relação causal'" (AgRg no REsp n. 1.104.489/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 18/6/2014). 2. Na espécie, a Corte de origem concluiu não ter a autora comprovado a existência de relação negocial entre as partes. Para se adotar entendimento diverso, seria imprescindível a análise de provas, providência inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 681278 MT 2015/0060819-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2017)

Assim, n
ão havendo
prova quanto
à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos moldes do artigo 333, II, CPC, necessário se faz a manutenção da sentença.

Com relação a ausência de fundamentação da decisão em primeiro grau, cumpre salientar que, o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. (RJTJESP 115207).

Todas as questões foram bem analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, passa a mesma a fazer parte integrante desse voto.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 15 % sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021